Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença, reconheceu a necessidade de realização de perícia para apuração do valor devido, tendo sido nomeado perito e determinado o rateio de sua remuneração na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (pág. 2 do ID 13541983). Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais é da Agravada em razão de já ter sido reconhecido nos autos da Ação Civil Pública n. 2015 01 1 136763-2 o seu direito ao recebimento dos danos materiais resultantes da desvalorização do imóvel pela conduta da Ré, ora Agravada, de não ter realizado as benfeitorias relativas às áreas de lazer no Condomínio. Afirma que “não se vislumbra razão lógica para que se imponha ao titular do direito o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que já possui” (pág. 5 do ID 13541979). Alude ao RESP n. 1274466/SC, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja determinado que o valor dos honorários periciais seja integralmente pago pela Agravada. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se de liquidação de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública n. 2015 01 1 136763-2, condenou a Agravada no “pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença”. Portanto, sob um juízo de cognição sumária, a r. Sentença de cunho condenatório estabelece o direito da Agravante à percepção de verba indenizatória, não podendo o processo executivo ensejar prejuízo patrimonial à parte vencedora, razão pela qual reputo incabível a antecipação dos honorários periciais pela parte Autora da liquidação de sentença. Sobreleva destacar que nos autos do Recurso Especial n. 1274466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou firmada a tese de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema 871). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo até o pronunciamento definitivo do Colegiado Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator